Tribunal: STF
Processo: HC 66063
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
"Habeas corpus" originário. Hipótese em que é incabível, sendo prejudicado quanto a ponto já ultrapassado.
Sendo requerido "habeas corpus" para que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgue o "writ" que perante aquela Corte foi impetrado, e já tendo sido realizado o julgamento, é nessa parte de ser considerado o pedido prejudicado. No tocante à parte subsistente, não é de conhecer-se do pleiteado, eis que o art. 119, II, "c" da Constituição Federal veda que o S.T.F conheça de "habeas corpus" interposto originariamente, em substituição ao recurso próprio.